Tribunal: TJDFT
Processo: 0754748-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754748-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALE DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITALE DIAGNÓSTICOS VETERINÁRIOS LTDA. contra a decisão (ID 258237388) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, na ação de conhecimento n. 0760853-85.2025.8.07.0001, nos seguintes termos: Recebo a emenda substitutiva de ID 258217173, a qual deverá ser considerada para fins de andamento processual e ulteriores atos. Por conseguinte, promovo a retificação do valor da causa. A autora narrou, em síntese, que presta serviços laboratoriais veterinários em Brasília, atendendo principalmente Clínicas Veterinárias e Veterinários, recebendo os pagamentos pelo Nu Pagamentos “Nu Bank”, na conta 5753340315-0. Contou que, a partir do final de setembro de 2025, percebeu a diminuição drástica dos recebimentos, apesar de continuar prestando serviços. Relatou que, após consultar alguns clientes, obteve a informação de que os pagamentos estavam sendo realizados para a conta bancária “Vitale Diagnósticos Veterinários LTDA – CNPJ 52.574.888/0001-70”, que a requerente desconhecia sua existência e criação, com a chave PIX “61 99530-7244”. Apontou que as diligências administrativas para obter o acesso à conta foram infrutíferas. Diante das referidas alegações, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar à ré a suspensão da conta corrente em nome da autora no Mercado Pago e a desativação da chave PIX vinculada, bem como para trazer aos autos as informações da abertura da conta, de empréstimos, solicitação de cartões, movimentações, em especial, pugna para que traga aos autos os dados acerca da abertura como a biometria facial, IMEI, endereço “IP”, geolocalização, extratos bancários, transferências e acesso à conta. É o breve relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso, não reputo presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Do cotejo dos autos, sublinho que o acervo probatório, até então, não possibilita o conhecimento aprofundado da controvérsia, sendo necessários o contraditório e a dilação probatória para a correta compreensão da matéria fática. Destaco que não foram apresentadas as comunicações trocadas com a ré em relação aos fatos objeto da causa, incluindo protocolos abertos, e-mails, notificações, mensagens etc. Tampouco é possível, neste momento processual, vislumbrar a alegada falha na segurança do sistema do banco, sendo necessária maior dilação probatória para tanto. Pontuo que a própria demandante não possui informações claras sobre a criação da conta, de modo que não se cogita automaticamente de falha ou invasão pela simples alegação inicial. Até que se esclareçam as eventualidades do suposto golpe, não há, em verdade, fumaça do bom direito a amparar a pretensão da autora, sendo prudente a abertura do contraditório. É preciso aguardar a manifestação da parte adversa e o exercício do contraditório a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Acrescento que não há dados específicos e individualizadores da conta bancária, o que gera óbices à suspensão da conta bancária. Rememoro que o Código de Processo Civil demanda o preenchimento de ambos os requisitos para a concessão da medida liminar, de modo que a ausência de um deles impede a efetivação da providência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de Em suas razões recursais (ID 79371724), a parte agravante sustenta que presta serviços laboratoriais veterinários e, desde setembro de 2025, deixou de receber valores de clientes, constatando que pagamentos estavam sendo direcionados a uma conta no Mercado Pago, aberta fraudulentamente em seu nome. Afirma que tentou resolver administrativamente, abrindo protocolos (no 412897330 e 414345493), sem qualquer retorno, e registrou ocorrência policial. Ressalta que a conta foi criada sem autorização da única sócia administradora, Cremilda da Conceição Martins Farias, o que evidencia a irregularidade e a falha na prestação do serviço bancário, em afronta à Resolução 4.753/19 do Banco Central. Defende que a probabilidade do direito decorre do direito de acesso às informações bancárias vinculadas ao seu CNPJ e da necessidade de suspensão da conta para evitar prejuízos maiores. Quanto ao perigo de dano, enfatiza que a empresa é de pequeno porte, está há três meses sem receber valores e corre risco de inviabilizar suas atividades, além da possibilidade de contratação de empréstimos e dívidas fraudulentas na conta irregular, o que pode gerar prejuízos irreparáveis. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das atividades da conta e a apresentação de informações detalhadas sobre sua abertura (biometria facial, IMEI, IP, geolocalização, extratos, transferências), reiterando os pedidos da inicial. Preparo recolhido no ID 79373573. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A parte agravante, a despeito de ter indicado os motivos jurídicos para a garantia do direito invocado, absolutamente nada demonstrou acerca da urgência da medida que justificasse a deliberação liminar do pedido, pois, uma vez ciente da existência da suposta conta fraudulenta pode informar o fato a seus parceiros comerciais a fim de interromper os pagamentos realizados para a referida conta. Ademais, a agravante não juntou aos autos a comunicação com a agravada sobre a existência de fraude na abertura da conta, a fim de corroborar suas alegações. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator